Tribunal: TJES
Processo: 5047090-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047090-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ
RECORRIDO: LETICIA DANIELE DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5047090-08.2024.8.08.0024

Recorrente: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ

Recorrido: LETICIA DANIELE DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que o requerente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
entendo que, de fato, o autor não cumpriu o disposto no art. 373, I, do CPC (comprovação do fato constitutivo de seu direito), pois
“[...] não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela promovida que tenha lhe causado prejuízo significativo capaz de justificar a indenização por danos morais
”

(id. 13257684, negritei).

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, em especial o conjunto probatório colacionado pelo autor em sua petição inicial e pela requerida em sua contestação, não restaram comprovadas
(i)
a existência de barulho excessivo promovido pelos familiares da parte requerida, em razão da inexistência de registros formais de reclamações junto a órgãos competentes, como Disque Silêncio ou autoridades policiais, sendo demonstrado pela requerida que o autor tinha ciência da rotina sonora do imóvel antes da locação e expressamente concordou com a condição
;
(ii)
que as câmeras foram instaladas por outros moradores e voltadas para a área comum do prédio, com a finalidade de segurança do imóvel;

e
(iii)
a interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel foi decorrente da inadimplência do próprio autor, com seis faturas de energia em aberto.

Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)